Tribunal: TJSP
Processo: 1002054-23.2016.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – Prévio pedido no âmbito administrativo – Necessidade em relação às ações aforadas após 3/9/2014 – Diretriz fixada pelo STF nos lindes do RE 631.240-MG e do AgRg no RE 824.712-MA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC). RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO E DESPROVIDO O DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002054-23.2016.8.26.0369
Registro: 2020.0000502043
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002054-23.2016.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante/apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A, é apelado/apelante
REINALDO DA COSTA BARROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da seguradora e negaram provimento ao recurso do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002054-23.2016.8.26.0369
2
1a Vara Cível da Comarca de Monte Aprazível/SP
Apelantes/Apelados:
SEGURADORA
LÍDER
DOS
CONSÓRCIOS
DO
SEGURO DPVAT S/A e REINALDO DA COSTA BARROS
MM. Juíza de Direito: Dra CAROLINA CASTRO ANDRADE
VOTO No 27230
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO
DPVAT Prévio pedido no âmbito administrativo Necessidade
em relação às ações aforadas após 3/9/2014 Diretriz fixada pelo
STF nos lindes do RE 631.240-MG e do AgRg no RE 824.712-
MA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
(ART.
485,
VI,
DO
CPC).
RECURSO
DA
SEGURADORA PROVIDO E DESPROVIDO O DO AUTOR.
A r. sentença de fls. 290/293 julgou
parcialmente procedente a ação de cobrança do seguro obrigatório Dpvat,
ajuizada por Reinaldo da Costa Barros contra Seguradora Líder dos
Consórcios de Seguro Dpvat S/A, condenando a ré a reembolsar o autor dos
gastos descritos na documentação de fls. 50/79, referentes à compra dos
medicamentos e insumos descritos a fls. 35/37, 40, 44/45 e 49, bem como as
sessões de fisioterapia, até o limite de R$ 2.700,00, com correção desde o
desembolso e juros desde a citação. Em consequência da sucumbência
recíproca, arcará o autor com 75% das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 700,00 para cada parte, observada a
gratuidade de justiça concedida. Após, foram rejeitados embargos declaratórios
(fls. 302).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002054-23.2016.8.26.0369
3
Inconformadas, as partes recorrem.
A seguradora sustenta ausência de
interesse de agir, pois não houve o prévio requerimento administrativo
(fls. 305/338).
O
autor
recorre
adesivamente
(fls. 358/367), sustentando fazer jus à indenização total pleiteada.
Recursos
recebidos,
processados
e
contrarrazoados (fls. 344/357 e 371/383).
É o relatório.
É ou não condição de procedibilidade,
nos lindes das ações de cobrança do seguro obrigatório dpvat, o prévio pedido
administrativo?
Em virtude da oscilação jurisprudencial a
respeito da matéria, a engendrar insegurança jurídica, o Excelso Pretório deixou
assente que o prévio requerimento administrativo se erige como condição de
procedibilidade nas ações aforadas após 3/9/2014.1 E este é o caso dos autos,
1 STF RE 631.240-MG, com repercussão geral Rel. Min. Luís Roberto Barroso - DJe 10.11.2014 / STF - AgRg no
RE 824.712-MA Rel. Mina Cármen Lúcia J. 19/5/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002054-23.2016.8.26.0369
4
pois a demanda foi proposta em 09/09/2016.
Com efeito, o autor, não comprovou o
prévio requerimento administrativo.
Em semelhante cenário, falta interesse
de agir ao autor pela inexistência de prévio requerimento administrativo.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso do autor e dá-se provimento à apelação da ré,
extinguindo-se o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI,
do CPC. Arcará o autor com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 700,00, observada a gratuidade de justiça
concedida.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR